Tribunal: TJES
Processo: 5001700-34.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001700-34.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS JOSE MARTINS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001700-34.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS JOSÉ MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
contra a sentença que julgou procedente a pretensão formulada por
CARLOS JOSÉ MARTINS
para suspender os autos de infração e penalidades associados ao veículo FIAT/STRADA WORKING, placa MTJ6775, Renavam 00734965354.

A ação original foi movida por Carlos José Martins em face de Eber Cardoso Bayer e do DETRAN/ES. O autor alega ter vendido o veículo a Eber em 2018, que por sua vez o revendeu a Marcelo Carlos Rigoni, sem que a transferência de titularidade fosse efetivada junto ao órgão de trânsito. Conforme consta, o Recorrido/ autor anexou à exordial, certidão do Cartório de Viana/ES (ID 14034892) e Boletim Unificado (ID 14034892) visando corroborar com a versão dos fatos e comprovar o reconhecimento de firma por autenticidade em nome do autor em 19/06/2018 para o veículo em questão.

O DETRAN/ES, em sua contestação, defendeu a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente, em razão da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Juízo sentenciante, ao analisar o caso, considerou que a tradição do veículo ocorreu no momento da celebração do contrato de compra e venda, transferindo a propriedade ao comprador, Eder Cardoso Bayer. Citou o art. 134 do CTB, que estabelece a responsabilidade solidária em caso de não comunicação da venda, mas ressaltou o entendimento jurisprudencial que mitiga essa regra quando comprovada a alienação anterior à infração. Mencionou, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corroboram essa interpretação.

Diante disso, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o DETRAN/ES proceda a transferência do veículo FIAT/STRADA WORKING, placa MTJ-6775, Renavam 00734965354, ano 2000, para o requerido EDER CARDOSO BAYER (CPF 093.392.237-05), retroativamente ao dia 19/06/2018, transferindo-se, inclusive, todos os débitos, penalidades, pontuações, infrações e outros consectários vinculados ao automóvel, que sejam posteriores a referida data, e que ainda estejam em nome do requerente CARLOS JOSE MARTINS (CPF 085.192.297-00).

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando a tese de responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB e, subsidiariamente, defendeu a necessidade de transferência dos pontos decorrentes do AIT, ao invés de mera exclusão do prontuário do autor.

O Recorrente ressaltou que, em sendo superadas as questões anteriores, o acolhimento da pretensão somente poderá ocorrer caso a alienação e tradição do veículo restem efetivamente comprovadas nos autos.

É o breve relato.

O cerne da questão é a aplicação do art. 134 do CTB e a responsabilidade pelas multas de trânsito e demais débitos veiculares após a tradição do bem. A Súmula 585 do STJ, citada pelo recorrente, de fato, afasta a responsabilidade solidária do antigo proprietário apenas em relação ao IPVA, mantendo-a para as penalidades de trânsito.

No entanto, a jurisprudência dominante entende que essa responsabilidade pode ser mitigada quando o antigo proprietário comprova que a venda do veículo ocorreu em data anterior à infração. No presente caso, o autor, Carlos José Martins, apresentou uma certidão de reconhecimento de firma por autenticidade de 19/06/2018 (ID 14034892), o que atesta a sua diligência e a intenção de transferir o veículo para Eber Cardoso Bayer, que por sua vez, afirmou que alienou para Marcelo Carlos Rigoni, sem comprovação, contudo, desse segundo negócio jurídico.

Compulsando os autos, cito a audiência de conciliação (ID 14034912 e 14034913) que foi esclarecedora ao confirmar a venda do veículo pelo autor à Eber, que, na sequência, o repassou a Marcelo Rigoni. A posse do veículo foi transferida, o que é o fato gerador da responsabilidade pelas infrações de trânsito (a posse do veículo, e não a propriedade formal, é que permite o cometimento das infrações).

Nesse ponto, embora o art. 134 do CTB estabeleça a responsabilidade solidária do antigo proprietário em caso de não comunicação da venda ao órgão de trânsito no prazo legal, a jurisprudência tem mitigado essa regra, entendendo que, comprovada a alienação anterior à infração, a responsabilidade deve recair sobre o adquirente.

No caso dos autos, restou comprovado que as infrações de trânsito que ensejaram o processo administrativo foram cometidas após a venda do veículo para Eber Cardoso Bayer. Logo, a responsabilidade pela infração não pode ser atribuída ao antigo proprietário, ora Recorrido (Carlos José Martins).

Nesse contexto, como bem ressaltou o DETRAN/ES em seu recurso, a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário não pode implicar a impunidade do real infrator. É necessário que a penalidade seja direcionada ao real ao infrator, ou na impossibilidade de identificá-lo, ao atual proprietário do veículo, Eber Cardoso Bayer.

Assim, considerando que a sentença
a
quo já determinou o remanejamento dos débitos, penalidades, pontuações, infrações e demais consectários vinculados ao referido veículo ao sucessor do autor na propriedade do veículo, entendo que a sentença merece ser integralmente mantida, mantendo-se a anulação do processo administrativo em relação a Carlos José Martins.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor corrigido da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)